Tribunal: STF
Processo: Inq 4884
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, em razão da existência de indícios da prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89 por JOSÉ MEDEIROS, atualmente exercendo o cargo de Deputado Federal.



    Segundo a narrativa ministerial, no dia 25/2/2021, em postagem na rede social Twitter, o Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS teria se manifestado de forma discriminatória e contra a comunidade negra, da seguinte maneira:



    “a cidadão Luisete Costa externou, em sua página na referida rede social, posicionamento no sentido de ser favorável à abertura de comissão parlamentar de inquérito a fim de que fosse apurada a postura de políticos diante da situação de pandemia por causa do coronavírus vivenciada no país”.



    O parlamentar teria então retrucado a referida cidadã, chamando-a de “mulamba”, “expressão utilizada, de forma ofensiva, contra o grupo social mencionado”, nos termos seguintes:



    Luisete Costa: “A CPI da pandemia precisa acontecer. E impeachment, que dizem que desorganizaria o país, não pode ser pior e mais traumático do que a gestão de um psicopata disposto a deixar que morram 250 mil, 500 mil, um milhão de brasileiros."



    José Medeiros: "Mulamba... vai atrás de voto, na faixa não vai levar não." 



    O Ministério Público entendeu, assim, que (a) “em discriminação negativa à raça negra, o parlamentar fez alusão a um termo de origem angolana, o qual remonta à época da escravatura, para se referir à cidadã mencionada na rede social. Com esse comportamento, ele, em tese, teria ofendido à dignidade da pessoa, considerada coletivamente”; (b) “o teor da mensagem do congressista tem o condão de possivelmente evidenciar o dolo de uma conduta discriminatória e preconceituosa contra a comunidade negra, além do especial estado de ânimo consubstanciado na intenção, livre e consciente, de menosprezar esse grupo social”; e (c) “no cenário fático apresentado, verifica-se que a conduta praticada pelo deputado não estaria contida nos limites da liberdade de manifestação do pensamento, a qual não é revestida de caráter absoluto nem ilimitado”.



    Na decisão de instauração de inquérito (eDoc. 3), datada de 16/11/2021, foram determinadas as seguintes diligências:



    (a) a expedição de ofício à empresa Twitter para que proceda à preservação do conteúdo da referida postagem do parlamentar (indicada pela Procuradoria-Geral da República no link https://twitter.com/Luizette/status/1365380025344753666); e



    (b) à Polícia Federal que proceda à oitiva, no prazo de 10 (dez) dias, do Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS.



    A Polícia Federal, após ouvir o parlamentar, apresentou relatório final (eDoc. 18), por meio do qual concluiu o seguinte:



    “(...) observa-se que a autoria do fato permanece incontroversa, uma vez que o Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS reconhece haver sido ele quem escreveu a publicação em comento, bem como que a expressão utilizada foi a pretendida por ele. No entanto, defende que a conotação que visava conceder não possuía qualquer teor racial, afirmando que desconhecia esta acepção da palavra empregada.”



    Regularmente intimada (eDoc. 21), a Procuradoria-Geral da República afirmou, em síntese, que: (a) não se coletou a devida justa causa (art. 395, inciso III da Código de Processo Penal) de que o Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS tenha agido com dolo direto ou eventual de praticar, induzir ou incitar preconceito ou discriminação, notadamente porque a palavra em apreço (‘mulamba’) não se amolda, semanticamente, às elementares do tipo penal previsto no art. 20, § 2°, da Lei n° 7.716/89, ou seja, não é atrelada, correntemente, de modo direto e usual a um sentido de cunho racial, de cor, étnico, religioso ou de procedência nacional, ao alcance intelectual do investigado; (b) o Deputado Federal, em depoimento na Polícia Federal, esclareceu que a ofensa foi proferida em contexto de discussão política com outro parlamentar e que a utilização da palavra ‘mulamba’ não foi usada com teor racial; (c) não há provas convincentes do dolo do crime de racismo na conduta investigada (art. 395, inciso III, c/c art. 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal), pois ausente o elemento subjetivo do injusto ante a inexistência de demonstração inequívoca de que a ofensa irrogada fora derivada de preconceito ou discriminação, seja de cunho racial, seja de cor; (d) a potencial tese de injúria qualificada pelo elemento racial do art. 140, § 3° do Código Penal não foi perfectibilizada, dado o significado da palavra usada nos dias de hoje; (e) remanesce a ofensa proferida pelo parlamentar JOSÉ MEDEIROS, a qual se subsume, na realidade, ao crime de injúria simples (art. 140 do Código Penal), que somente se procede mediante queixa; e (f) embora fosse possível notificar a ofendida para deflagrar facultativamente a ação penal privada, a providência não será mais útil em virtude da implementação do termo ad quem do prazo decadencial do art. 38 do Código Penal.



    Ao final, requer o Ministério Público Federal:



    (i) a desclassificação do crime de racismo (art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89) para o crime de injúria simples (art. 140, caput, do Código Penal);



    (ii) e, após, a decretação da extinção da punibilidade pela decadência (art. 103 c/c art. 107, inciso IV, do Código Penal), com o consequente arquivamento da investigação, fulcrado no art. 61 e art. 397, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.



    Determinada a intimação da vítima (eDoc. 29), não foi possível o cumprimento da ordem, nos termos certificados pelo oficial de justiça (eDoc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, o então Vice-Procurador-Geral da República afirmou que “(...) não há provas convincentes do dolo do crime de racismo na conduta investigada (art. 395, inciso III, c/c art. 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal), pois ausente o elemento subjetivo do injusto ante a inexistência de demonstração inequívoca de que a ofensa irrogada fora derivada de preconceito ou discriminação, seja de cunho racial, seja de cor ” (eDoc. 25, fl. 8).



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTE INQUÉRITO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Publique-se. Intime-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente